Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001470-71.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: HIPERPEÇAS ATACADO DE AUTO PEÇAS LTDA., JOÃO RIBEIRO DE SOUZA, ANTÔNIO
CEZAR LOPES, SÉRGIO FERREIRA DA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE JURACHEKE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Hiperpeças Atacado de Auto Peças LTDA., João Ribeiro De Souza, Antônio Cezar Lopes, Sérgio Ferreira da Conceição e Alexandre Juracheke, acolheu a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “os nomes dos sócios constam no título executivo, o que demonstra que a execução fiscal desde sempre foi direcionada em relação aos sócios e à empresa”. Assim, “resta comprovado o descabimento da extinção da execução em face do sócio Sergio Ferreira da Conceição”.
Assevera que “a responsabilidade do sócio pode decorrer de inúmeros acontecimentos, como é o caso, por exemplo, da extinção irregular de empresa”, de modo que “não há se atrelar a responsabilidade do sócio ao momento de ocorrência do fato gerador”. Logo, “a responsabilidade deve ser aferida nos termos do artigo 135 do CTN, o que só pode ser feito, em consonância com a jurisprudência iterativa do STJ, nos embargos à execução, após garantia do juízo, e com dilação probatória”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
No caso, verifica-se que em 10/10/2008 ocorreu a alteração da denominação da Empresa Hiperpeças Atacado de Auto Peças LTDA com a inclusão do excipiente no quadro societário.
Portanto, é certo que o excipiente Sergio Ferreira da Conceição só poderia ser responsabilizado pelos créditos cujos fatos geradores ocorreram após o seu ingresso, ou seja, somente pelas anuidades referentes aos exercícios do ano de 2008 e seguintes, considerando a ocorrência do fato gerador no ato da inscrição ou a sua manutenção ao longo dos exercícios financeiros seguintes, assim considerado o primeiro dia do ano civil, conforme se depreende do art. 5o, da Lei 12.514/11.
Diante do exposto, julgo extinta a execução em relação ao executado Sergio Ferreira da Conceição, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
1 - Intimem-se as partes desta decisão.
2 - A parte exequente deverá ser intimada a promover o andamento do feito, em 30 dias. [...]. (Id. 32490482, fls. 12/13).
No caso, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, por intermédio de embargos à execução.
[...] A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou, no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 249726/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019).
Assim, à primeira vista, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recursos repetitivos, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados Hiperpeças Atacado de Auto Peças LTDA., João Ribeiro De Souza, Antônio Cezar Lopes, Sérgio Ferreira da Conceição e Alexandre Juracheke para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator